Tribunal: TJPA
Processo: 0809859-74.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0809859-74.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: DENISON RIBEIRO CORDEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESO EM REGIME SEMIABERTO. TRABALHO EXTERNO E PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA DEFERIDOS NA ORIGEM. INSURGÊNCIA MINISTERIAL EM RELAÇÃO A PRISÃO DOMICILIAR. REEDUCANDO QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 117 DA LEP. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA NÃO COMPROVADA. INADEQUAÇÃO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL E BOM COMPORTAMENTO DO APENADO. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA VINCULANTE Nº 56. PARÂMETROS FIXADOS NO RE 641.320/RS/STF OBSERVADOS
: AGRAVO PROVIDO.

1. É cediço que a possibilidade de trabalho externo, inclusive para encarcerados no regime fechado, possui previsão legal nos
artigos 36 e 37 da Lei de Execuções Penais – Lei nº 7.210/1994
. Todavia, a concessão de tal benefício ao reeducando
não implica na autorização automática da prisão domiciliar
, que deve ser concedida nas
hipóteses excepcionais
do que trata
o artigo 117, da LEP
.

2. Destarte, embora os
Tribunais Superiores
tenham entendimento sobre a possibilidade de concessão do benefício de prisão domiciliar para condenados em cumprimento de pena em regime diverso do aberto,
exige-se a comprovação da imprescindibilidade da medida
, por questões humanitárias, consoante as diretrizes fixadas pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal
no julgamento do
Recurso Especial (RE) 641.320/R
S e na
Súmula Vinculante nº 56
. precedentes.

3. Na Certidão Carcerária acostada aos autos, ID 10253713, pág. 05-08, verifica-se que o ora agravado cumpre pena total de 25 (vinte) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias, resultado de 04 (quatro) condenações, pela prática dos crimes de roubo majorado (três vezes), e tráfico ilícito de drogas (uma vez), restando cumprir 10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 13 (treze) dias de pena, aproximadamente, estando evidente, assim, a prática de crimes com violência ou grave ameaça contra as vítimas.

4. No caso em análise, portanto, não vislumbro elementos que indiquem que o agravado preenche os requisitos necessários para a concessão da prisão domiciliar no período de exercício do trabalho externo, isso porque não está inserido nas hipóteses previstas no rol do artigo 117 da LEP, da Súmula Vinculante nº 56 e da Recomendação nº 62/2020-CNJ.

5. Ademais, malgrado os problemas estruturais do instituto penitenciário, a ausência de efetivo carcerário e o bom comportamento do apenado não autorizam ao Juízo da Execução a concessão da prisão domiciliar para reeducando que cumpre pena em regime semiaberto, porquanto
não demonstrada a imprescindibilidade da medida
.

6.
revogada
a
concessão da prisão domiciliar com monitoração eletrônica ao apenado
, com determinação para que se recolha para pernoitar no estabelecimento prisional adequado ao
regime semiaberto
, na comarca de abaetetuba/pa.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, ACOMPANHANDO INTEGRALMENTE O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso de Agravo em Execução e, no mérito,
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto pelo representante do Ministério Público Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Abaetetuba/PA
, que
deferiu
o pedido de
trabalho externo
e concedeu
prisão domiciliar com monitoração eletrônica
, excepcionalmente, ao apenado
Denison Ribeiro Cordeiro
, nos autos da
Ação de Execução Penal nº 0002049-56.2008.8.14.0070
.

Em suas
razões recursais
, ID 10770719, o agravante argumenta que o alcance da prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico embasada apenas em condições insalubres de custódia e reduzido número de agentes prisionais para a fiscalização de entrada e saída desses apenados, amplia indevidamente o rol de possibilidades do
artigo 117 da LEP – Lei de Execuções Penais
, e desvirtua a execução penal para hipóteses não previstas expressamente em lei.

Assim, requereu o
conhecimento
e
provimento
do presente recurso, a fim de revogar o benefício da prisão domiciliar e determinar que o apenado Denison Ribeiro Cordeiro se recolha para pernoitar no estabelecimento prisional onde cumpre pena, após o trabalho.

Em sede de
contrarrazões
, ID 10253713, a defesa se manifestou pelo
desprovimento
do recurso, e a consequente manutenção da decisão ora guerreada.

Em sede de
juízo de retratação
, ID 10253713, a magistrada
a quo
manteve a decisão ora guerreada por seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
, ID 10770719, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, para revogar o benefício da prisão domiciliar e determinar que o apenado Denison Ribeiro Cordeiro se recolha para pernoitar no estabelecimento prisional onde cumpre pena.

É o breve
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto pelo representante do Ministério Público Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Abaetetuba/PA
, que
deferiu
o pedido de
trabalho externo
e concedeu
prisão domiciliar com monitoração eletrônica
, excepcionalmente, ao apenado
Denison Ribeiro Cordeiro
, nos autos da
Ação de Execução Penal nº 0002049-56.2008.8.14.0070
.

Em suas razões, o agravante objetiva, em síntese, a revogação o benefício da prisão domiciliar concedido ao apenado Denison Ribeiro Cordeiro, a fim de que este se recolha para pernoitar no estabelecimento prisional onde cumpre pena, após o trabalho externo.

Adianto, desde logo, que a meu sentir, a pretensão recursal sob testilha
merece ser acolhido
, conforme será demonstrado.

A insatisfação do órgão acusatório versa sobre a decisão proferida pelo Juízo da Execução, que deferiu o pedido de trabalho externo, e lhe concedeu o benefício da prisão domiciliar com monitoração eletrônica, mediante o cumprimento de condições, sob o pena de regressão de regime, nos seguintes termos:

“
(...).
Diante do preenchimento dos requisitos legais, apresentando o apenado bom comportamento carcerário
,
DEFIRO
o pedido de serviço externo
. Em tempo, considerando que esta magistrada realiza mensalmente a inspeção carcerária determinada pelo Conselho Nacional de Justiça;
Considerando que as Pessoas Privadas de Liberdade – PPL em cumprimento de pena no regime semiaberto, no Centro de Triagem Masculino de Abaetetuba, sob autorização para exercer trabalho extramuros
,
se encontram em condições extremamente insalubres de custódia
,
eis que permanecem aglomeradas em uma espécie de galpão quando do seu recolhimento após a jornada de trabalho
,
o que fere o princípio da dignidade da pessoa humana consagrado na Constituição Federal
;
Considerando que os apenados que realizam atividades laborativas fora da casa penal estão em estágio mais avançado no processo de ressocialização
;
Considerando o número reduzido de agentes prisionais e policiais penais na referida Unidade Prisional para a fiscalização satisfatória de entrada e saída dos internos em trabalho externo
,
a fim de garantir a segurança dos demais custodiados e servidores, assim como para impedir a entrada de objetos proibidos na unidade prisional
;
Considerando, ainda, que o Centro de Triagem Masculino de Abaetetuba/PA, não dispõe de espaço compatível com o regime semiaberto para custodiar os apenados em cumprimento de pena no regime em questão conforme previsto na Lei de Execução Penal
;
Considerando que o Ministério Público da comarca de Abaetetuba foi instado a se manifestar, no prazo de 05 dias, em 04/11/2021 sobre a possibilidade de deferimento de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico para os internos do Centro de Triagem Masculino de Abaetetuba, em regime semiaberto e beneficiados com autorização para trabalho externo, sem que houvesse manifestação em contrário
; Considerando, por fim,
a experiência exitosa de algumas comarcas com competência para execução penal no Estado do Pará, bem como o entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 56 do STJ
, que dispõe: “
A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS
”, dentre as quais está II)
a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas
; fato este que poderá ser utilizado na hipótese em que o local de cumprimento de pena é inadequado, reconhecendo a possibilidade de deferir a inclusão dos presos no sistema aberto e, no caso concreto, no regime semiaberto com monitoramento eletrônico.
Ante o exposto, porque demonstrada a necessidade da medida, considerando o cumprimento da pena em regime semiaberto e com base nos fundamentos supra
,
DEFIRO A PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA excepcionalmente para o apenado DENISON RIBEIRO CORDEIRO, MANTENDO-O NO REGIME SEMIABERTO devendo cumprir as seguintes condições, inclusive sob pena de regressão de regime
: (...).
Deverá ainda a unidade prisional comunicar a este Juízo, quaisquer irregularidades
.
Caberá à unidade prisional informar periodicamente o cumprimento regular da pena, pois de sua responsabilidade
.
O apenado fica advertido de que em caso de descumprimento de qualquer das medidas haverá a regressão para o REGIME FECHADO
! Servirá o presente como mandado/ofício/alvará de soltura. (...)
”. (ID 10253713).
Grifei

É cediço que a possibilidade de trabalho externo, inclusive para encarcerados no regime fechado, possui previsão legal nos
artigos 36 e 37 da Lei de Execuções Penais – Lei nº 7.210/1994
. Todavia, a concessão de tal benefício ao reeducando
não implica na autorização automática da prisão domiciliar
, que deve ser concedida nas
hipóteses excepcionais
do que trata
o artigo 117, da LEP
,
in verbis
:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.

Destarte, embora os
Tribunais Superiores
tenham entendimento sobre a possibilidade de concessão do benefício de prisão domiciliar para condenados em cumprimento de pena em regime diverso do aberto,
exige-se a comprovação da imprescindibilidade da medida
, por questões humanitárias, consoante as diretrizes fixadas pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal
no julgamento do
Recurso Especial (RE) 641.320/R
S e na
Súmula Vinculante nº 56
.

Além disso, a
Recomendação nº 62/2020-CNJ
, em decorrência da pandemia da COVID-19, recomenda a concessão de prisão domiciliar aos reeducandos que comprovarem:
(i) ser integrante do chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; (ii) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e (iii) o perigo real de que o estabelecimento em que se encontra cause mais risco do que o ambiente externo
.

Na
Certidão Carcerária
acostada aos autos, ID 10253713, pág. 05-08, verifica-se que o ora agravado cumpre pena total de
25 (vinte) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias
, resultado de
04 (quatro) condenações
, pela prática dos
crimes de roubo majorado (três vezes)
, e
tráfico ilícito de drogas (uma vez)
, restando cumprir
10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 13 (treze) dias de pena
, aproximadamente, estando evidente, assim, a prática de crimes com violência ou grave ameaça contra as vítimas.

No caso em análise, portanto,
não vislumbro elementos que indiquem que o agravado preenche os requisitos necessários para a concessão da prisão domiciliar no período de exercício do trabalho externo
, isso porque
não está inserido nas hipóteses previstas no rol do artigo 117 da LEP
, da
Súmula Vinculante nº 56
e da
Recomendação nº 62/2020-CNJ
.

Neste sentido, encarto os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA. PROCURAÇÃO. DISPENSABILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 56/STF. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO, MAS LHE NEGAR PROVIMENTO.
1
. (...). 2. Não há óbices à concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica ao sentenciado em regime semiaberto quando não há vagas no regime específico ou quando não há estabelecimento prisional adequado ou similar na localidade em que cumpre pena. 3.
Assentado pela Corte de origem que o apenado está em regime semiaberto com autorização ao trabalho externo e às saídas temporárias, sem indicação nos autos de que esteja sendo tolhido de qualquer benefício relacionado ao regime semiaberto, tampouco estando lotado em estabelecimento prisional destinado ao regime fechado, fica afastada a aplicação da Súmula Vinculante n. 56 e RE n. 641.320/RS
. (...). 5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo, mas lhe negar provimento.
(STJ - AgRg no AREsp: 1635909 DF 2019/0376248-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 04/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020).
Grifei

AGRAVO EM EXECUÇÃO - REEDUCANDO EM REGIME SEMIABERTO - PRISÃO DOMICILIAR - IMPOSSIBILIDADE - CUMPRIMENTO DE PENA EM LOCAL ADEQUADO - CUMULAÇÃO COM TRABALHO EXTERNO - CONFORMIDADE COM A SÚMULA VINCULANTE Nº 56, DO STF.

1.
A prisão domiciliar só é admissível aos condenados em regime semiaberto, quando não estiverem em estabelecimento adequado
. 2.
Não é recomendável a prisão domiciliar ao reeducando, em regime semiaberto, que se encontra cumprindo pena em estabelecimento prisional adequado e agraciado com trabalho externo em consonância com a Súmula vinculante nº 56, do Supremo Tribunal Federal
.

(TJ-MG - AGEPN: 10024170254387001 MG, Relator: Guilherme de Azeredo Passos (JD Convocado), Data de Julgamento: 27/10/0019, Data de Publicação: 01/11/2019).
Grifei

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APENADO EM REGIME SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR COM INCLUSÃO NO PROGRAMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. TRABALHO EXTERNO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE MÉRITO SUBJETIVO. DECISÃO REFORMADA.

1. Conforme sedimentado na Súmula Vinculante nº 56/STF, pacificou-se o entendimento no sentido de que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo ser observados os parâmetros fixados no Recurso Extraordinário nº 641320.
Entretanto, o conteúdo deste enunciado não permite a concessão, a todo e qualquer apenado, de prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico
. 2. Inexistindo vagas em estabelecimento adequado, o juízo da execução deverá realizar exame detalhado da situação dos detentos dos regimes menos gravosos, avaliando a natureza dos crimes que ensejaram a condenação, o saldo de pena a cumprir e as condições subjetivas do convicto; tudo no sentido de individualizar cada conjuntura, desenvolvendo, ao mesmo tempo, soluções que minimizem a insuficiência da execução. Caso seja necessário, poderá promover a saída antecipada de outro preso do regime deficitário, que reúna melhores condições, abrindo, assim, a vaga faltante. 3.
No caso concreto, o reeducando não reúne mérito subjetivo para permanecer excepcionalmente em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico e concessão de trabalho externo
. 4.
Trata-se de condenado por sete crimes de roubo circunstanciado, receptação, associação criminosa e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, que ostenta elevadíssimo saldo de pena a cumprir mais de 30 anos havendo not
í
cia de que na vig
ê
ncia dos benef
í
cios concedidos a partir de 2010, reincidiu no crime de roubo em 2012, tendo regredido ao regime fechado em 2013, sendo-lhe concedido nova progressão em 2017
. 5. Agravo provido.
(TJ-CE - EP: 00473010520178060001 CE 0047301-05.2017.8.06.0001, Relator: MARIA EDNA MARTINS, Data de Julgamento: 03/07/2018, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/07/2018).
Grifei

Ademais, malgrado os problemas estruturais do instituto penitenciário, a ausência de efetivo carcerário e o bom comportamento do apenado não autorizam ao Juízo da Execução a concessão da prisão domiciliar para reeducando que cumpre pena em regime semiaberto, porquanto
não demonstrada a imprescindibilidade da medida
.

Ante o exposto, acompanhando integralmente o respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para
revogar
a
concessão da prisão domiciliar com monitoração eletrônica ao apenado
, e
determinar
que o ora apenado
Denison Ribeiro Cordeiro
se recolha para pernoitar no estabelecimento prisional adequado ao
regime semiaberto
, na Comarca de Abaetetuba/PA.

É como
voto
.

Belém, 04/10/2022